Tribunal: TJPA
Processo: 0810929-34.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2020-01-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810929-34.2019.8.14.0000
PACIENTE: EDNEIS LEAL MOREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.

ART. 121, CAPUT DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.
PRESCRIÇÃO RETROATIVA. INOCORRÊNCIA
. 1. Em se considerando o quantum máximo de pena em abstrato relativo ao crime imputado ao ora paciente - 20 (vinte) anos de reclusão-, pode-se dizer que a prescrição para a pretensão punitiva do Estado, na previsão do art.109, I, do CPB, esgota-se em 20 (vinte) anos. 2. No presente processo, verifica-se que entre as datas do recebimento da Denúncia (03.09.2003) e os dias atuais, não se passaram mais de 20 (vinte) anos, valendo ressaltar que o processo e o prazo prescricional permaneceram suspensos entre 25/07/2007 e 19/12/2019, motivo pelo qual, não assiste razão ao Impetrante.
ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA
. INOCORRÊNCIA. 3. O magistrado a quo fundamentou sua decisão na aplicação da lei penal, tendo em vista que a prisão Preventiva do acusado foi decretada 03/09/2003, já que o ora paciente evadiu-se do local do crime, empreendendo fuga, só tendo sido o mesmo preso no dia 10/12/2019. 4.

Dessa forma, diante do exame acurado do decreto preventivo e aliando-se a presença de circunstâncias autorizadoras da medida conforme determina o artigo 312 do CPP, entendo que estão presentes os motivos para a manutenção da prisão preventiva do paciente.
C
ONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS AO PACIENTE, POR SI SÓS, NÃO AUTORIZAM A SUA LIBERDADE
.
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

ORDEM DENEGADA
,
EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR 0810929-34.2019.8.14.0000

IMPETRANTE(S):

RICARDO FELIX DA SILVA
(OAB/PA Nº24.194)

PACIENTE(S): EDINEIS LEAL MOREIRA

IMPETRADO: JUIZ (A) VARA ÚNICA DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA/PA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Versam os presentes autos de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar, interposto em favor de
EDINEIS LEAL MOREIRA
, contra ato do MM. Juízo da Vara Única da Comarca de São Domingos do Araguaia /PA.

Narra a impetração, em síntese, que o paciente foi preso por mandado de prisão preventiva no dia 10 de dezembro de 2019, por ter, supostamente, infringido o artigo 121,
caput
do CP, por um fato que ocorreu em 2001.

Alega o impetrante que a manutenção do encarceramento cautelar do paciente traduz-se em constrangimento ilegal, seja pela prescrição da pretensão punitiva estatal, uma vez que o tempo prescricional para o crime em tela é de 10 (dez) anos, pois o réu faz jus à redução prevista no art. 115 do CP, em razão deste ser menor de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos e que, portanto, considerando que entre 2001 até a presente data, já se passaram mais de 18 (dezoito) anos, o crime encontra-se prescrito; seja pela ausência dos requisitos legais autorizadores da prisão preventiva (art. 312 do CPP); seja por reunir o paciente requisitos subjetivos favoráveis (primariedade, bons antecedentes, residência fixa, ocupação lícita e família constituída).

Ao final, pugna pela concessão de liminar, face atendimento dos requisitos, sendo expedido Salvo Conduto ao Paciente e, no mérito, a confirmação da ordem.

Os autos me vieram conclusos, pelo que me reservei de analisar a liminar pleiteada após as informações da autoridade coatora.

Em Doc. de nº 2608308,
o juízo apontado como coator apresentou as informações esclarecendo que,
in verbis:

“(...) a) Síntese dos fatos nos quais se articula a acusação

O Ministério Público do Estado do Pará ofereceu denúncia contra EDINES LEAL MOREIRA, qualificado nos autos, como incurso nas sanções do art. 121, caput do CP (homicídio simples), em relação à vítima MANOEL TEIXEIRA SOTERO.

Narrou a peça acusatória que, na noite do dia 22 de setembro de 2001, por volta das 23h:00mim, num bar, na vila São Benedito, a vítima MANOEL TEIXEIRA SOTERO estava ingerindo bebida alcoólica na companhia dos seus cunhados, a saber: José Antônio, Hélio e o ora acusado. Domingas Leal Moreira esposa da vítima, estava passando em frente ao estabelecimento e chamou a vítima para que se deslocasse juntamente com ela até sua residência. Houve recusa por parte da vítima. Entretanto, sua esposa antes de retirar-se, aceitou o convite de seus irmãos, para ali permanecer e tomar refrigerante.

Alguns instantes depois, MANOEL TEIXEIRA SOTERO levantou-se com uma garrafa de 51 na mão e, após fazer algumas ameaças à sua companheira, quebrou a garrafa e partiu em sua direção com o gargalo.

Entretanto, sua esposa conseguiu desarmá-lo, pois o mesmo estava embriagado. A vítima MANOEL TEIXEIRA SOTERO começou a instigar os irmãos de sua esposa para a briga, foi nesse momento que acusado EDINES LEAL MOREIRA sacou uma arma de fogo e efetuou um único disparo na testa da MANOEL TEIXEIRA SOTERO, ocasionando-lhe morte imediata. Logo em seguida, fugiu do local levando consigo a arma.

b)

Exposição da causa ensejadora da medida constritiva:

O impetrante EDINES LEAL MOREIRA foi denunciado como incurso no artigo 121 caput (homicídio simples) Código Penal.

A Prisão Preventiva do acusado foi decretada 03/09/2003 (fls.25/28), pois o denunciado evadiu-se do local do crime, empreendendo fuga, pretendendo furtar-se da aplicação da lei penal. O fundamento da prisão preventiva no presente caso foi a aplicação da lei penal, com base em precedente do STF (RT 497/403).

c)

Informações acerca dos antecedentes criminais e primariedade do paciente, e, sendo possível, sua conduta social e personalidade:

Com relação aos antecedentes criminais de EDINES LEAL MOREIRA, verifico que este possui somente este processo em curso, portanto, não responde, criminalmente, a respeito de outros feitos, conforme certidão em anexo.

d) Informações concernentes ao lapso temporal da medida constritiva:

O paciente encontra-se preso desde o dia 10/12/2019, conforme informação do Juízo de Breu Branco contida à folha 68/69, que noticiou o cumprimento do mandado de prisão preventiva expedido por esta Vara e cadastrado no BNMP.

e)

Indicação da fase em que se encontra o procedimento:

Em 03/12/2003 foi proferida decisão que recebeu a denúncia e decretou o mandado de prisão preventiva.

O réu foi citado por edital expedido em 22/06/2007.

Em 25/07/2007, em audiência de qualificação e interrogatório não realizada pela ausência do réu, foi proferida decisão determinando-se a suspensão do processo e curso do prazo prescricional, com fulcro no art. 366 do Código de Processo Penal.

No dia 11/05/2018, o mandado de prisão foi inserido no BNMP, com prazo de validade previsto para 02/09/1943, extraído a partir de cálculo da prescrição da pretensão punitiva elaborado pela calculadora no CNJ, cuja cópia segue anexa.

Em 17/12/2019 os autos vieram conclusos e, na presente data, ante a localização do réu, foi expedido despacho determinando-se a abertura de vistas ao Ministério Público para manifestação.”.

Em seguida, indeferi a liminar pleiteada e os autos foram encaminhados ao
Ministério Público de 2º grau, que apresentou manifestação de lavra da eminente Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, que opinou pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

Inicialmente, no que tange à tese de
prescrição
da pretensão punitiva estatal, em se considerando o
quantum
máximo de pena em abstrato relativo ao crime imputado ao ora paciente - 20 (vinte) anos de reclusão-, pode-se dizer que a prescrição para a pretensão punitiva do Estado, na previsão do art.109, I , do CPB, esgota-se em 20 (vinte) anos.

No presente processo, verifica-se que entre as datas do recebimento da Denúncia (03.09.2003) e os dias atuais, não se passaram mais de 20 (vinte) anos, valendo ressaltar que o processo e o prazo prescricional permaneceram suspensos (entre 25/07/2007 e 19/12/2019), motivo pelo qual, não assiste razão ao Impetrante.

No que tange à alegação de ilegalidade por
inexistência de motivos para segregação cautelar
, entendo que a mesma não pode prosperar, pois o douto magistrado
a quo
fundamentou sua decisão na aplicação da lei penal, tendo em vista que a prisão Preventiva do acusado foi decretada 03/09/2003, já que o ora paciente evadiu-se do local do crime, empreendendo fuga, só tendo sido o mesmo preso no dia 10/12/2019.

Dessa forma,
diante do exame acurado do decreto preventivo e
aliando-se a presença de circunstâncias autorizadoras da medida conforme determina o artigo 312 do CPP, entendo que estão presentes os motivos para a manutenção da prisão preventiva do paciente. Nessa linha transcrevo julgado desta E. Seção de Direito Penal,
in verbis
:

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 121, § 2º, I E IV C/C O ARTIGO 29 E 129, § 1º, INCISO I, C/C 29, TODOS DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INOCORRÊNCIA. DECRETO FUNDAMENTADO. GARANTIA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. LIBERDADE PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA PRISÃO PREVENTIVA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 321 DO CPP. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 08 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ PRÓXIMO DA CAUSA. WRIT CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE DE VOTOS. 1. A custódia preventiva do paciente se encontra suficientemente arrazoada pela decisão singular, sobretudo pela necessidade de garantir a ordem pública que justifica a atuação jurisdicional. 2. É cediço que não pode ser concedida liberdade provisória quando presentes os requisitos da prisão preventiva, sendo, pois, irrelevante, para tal fim, a presença de condições pessoais favoráveis, consoante se extrai da inteligência do artigo 321 do Código de Processo Penal e do enunciado constante da súmula nº 8 da jurisprudência dominante deste Egrégio Tribunal de Justiça. 3. Presença dos requisitos justificadores da segregação cautelar. 4. Trata-se de crime grave, haja vista que o paciente, agindo em co-autoria, teria ceifado a vida de uma das vítimas e causado lesão em outra. E, ademais, conforme assevera a autoridade tida como coatora, por ocasião da decisão que manteve a prisão do paciente, (...) não paira qualquer hipótese de absolvição sumária (...) in verbis 5. Como versa o princípio da confiança, os magistrados, que se encontram mais próximos à causa, possuem melhores condições de avaliar a necessidade da segregação cautelar, quando confrontada com o caso concreto. 6. Writ conhecido. 7. Ordem denegada. 8. Unanimidade. (HC 0024954-56.2013.8.14.0401– Relatora Desa. Vera Araújo de Souza - Câmaras Criminais Reunidas – Julgado em 26/01/2015).

Já no que concerne as alegadas
condições pessoais favoráveis da paciente
, também não devem prosperar, pois já é posicionamento uníssono na jurisprudência, que as condições pessoais do paciente não garantem, por si só, a revogação da segregação cautelar.

Nesse sentido, temos o verbete da Súmula nº 08 desse Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
verbis
:

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Isto posto, em conformidade com o parecer ministerial,
denego a ordem impetrada.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 21/01/2020